Tribunal: TCU
Processo: 031.801/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8431/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas a medidas determinadas no Acórdão 3907/2020-TCU-Primeira Câmara , e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 17-19): 1. Processo TC- Processo 031.801/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Daria e Silva Fonseca (XXX.680.226-XX); Maria Rosa Furtado de Oliveira Macedo Dantas (XXX.183.221-XX); Terezinha Rodrigues de Oliveira (XXX.814.307-XX); Zulma Kury Nunes (XXX.503.666-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.